Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-49.2015.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-49.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), NEUZA DE ARAUJO SILVA - CPF: 241.345.381-49 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NEUZA DE ARAUJO SILVA - CPF: 241.345.381-49 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0002087-49.2015.8.11.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELANTE: NEUZA DE ARAUJO SILVA

APELADO: NEUZA DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FORMA FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA POR MAIS DE UM ANO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Diante da inércia da parte requerida em relação ao pagamento dos honorários periciais, não há falar-se em cerceamento de defesa pelo julgamento da ação independente da produção da referida prova.

O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano à autora, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, subsiste o dever de reparar os danos, pois a demandada deve agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não comprovada a má-fé da requerida, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Não resta dúvida de que a situação vivenciada pela autora – que teve deduzido de seu benefício, cujo valor já é módico, por mais de um ano, valor relativo a empréstimo contratado de forma fraudulenta em seu nome, precisando socorrer-se ao Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos – causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Desse modo, afigura-se inviável confirmar a aplicação da multa cominatória na sentença proferida anos depois de terem cessado os descontos indevidos, a fim de condenar o obrigado ao pagamento do valor integral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO PAN S.A.
e por
NEUZA DE ARAUJO SILVA
, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela segunda recorrente em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial:

a)

Declarar a inexistência do débito discutido;

b)

Condenar o requerido na restituição de R$ 2.214,45 (dois mil duzentos e quatorze reais e quinze centavos) em repetição em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a parti do evento danoso;

c)

Condenar a parte demandada em indenização por danos morais em favor da parte autora, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso;

d)

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O requerido
BANCO PAN S.A.
suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi requerido a produção de prova pericial, a qual é imprescindível para averiguação se a assinatura do contrato pertence a autora.

No mérito, defende a regularidade da contração e inexistência de ato ilícito.

Insurge-se quanto à condenação de repetição de indébito em dobro, ao argumento de que não houve má-fé a ensejar a sua incidência, bem como com relação à indenização por danos morais, sob a alegação de que a situação vivenciada pela autora não passa de mero constrangimento.

De forma subsidiária, requer a devolução do valor depositado na conta da autora e a redução da indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria repetido as alegações da contestação. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 172540908).

Por sua vez, a autora
NEUZA DE ARAUJO SILVA
, pleiteia em seu recurso que a confirmação da tutela concedida em sede de agravo de instrumento, no qual foi fixado multa cominatória para hipótese de continuarem os descontos indevidos do seu benefício, requerendo o pagamento integral da
astreinte
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 172540911).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões ao recurso do banco, a autora suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a os argumentos da contestação.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco alega que foi cerceado no seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado sem a produção da prova pericial requerida, a qual seria imprescindível ao deslinde da demanda em razão de a parte autora negar que assinou o contrato.

Todavia, verifica-se dos autos que foi deferida a realização da perícia requerida (ID 172544744 - Pág. 47), o banco impugnou o valor dos honorários periciais e foi nomeado novo perito pelo Juízo (ID 172544744 - Pág. 92). Contudo, intimada para pagar os honorários periciais, a instituição financeira deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Desta feita, diante da inércia da requerida em relação ao pagamento dos honorários periciais, não há falar-se em cerceamento de defesa pelo julgamento da ação independente da produção da referida prova.

Logo, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é aposentada pela Prefeitura de Cuiabá desde 21/09/2012 e desde o primeiro recebimento do seu benefício, era descontado o valor de R$ 63,27 (sessenta e três reais e vinte e sete centavos), a qual pensava se tratar de alguma tarifa bancária.

Salienta que nunca percebeu os descontos pois recebia desde o primeiro pagamento benefício no valor de R$ 911,37 (novecentos e onze reais e trinta e sete centavos). Contudo, ao procurar a Prefeitura para requerer reajuste da sua aposentadoria, descobriu que havia empréstimo consignado em seu nome perante o banco requerido, cujas prestações eram descontadas de seu benefício.

Sob a alegação de que foi vítima de fraude, uma vez que nunca contratou empréstimos, bem como que o valor era depositado na conta do Banco do Brasil, Agência 1216, Conta Corrente 1400090-8, a qual desconhecia, ajuizou a presente ação.

Consta que também foi ajuizada, em face do banco no qual foi aberta a conta bancária em seu nome, Ação Declaratória, cuja sentença de procedência para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, foi mantida no Recurso de Apelação Cível no 0003637-45.2016.8.11.0024, de minha relatoria.

Pois bem
.

Inicialmente, convém salientar que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o banco alega que não praticou nenhum ato ilícito tendo em vista a regularidade da contratação.

Contudo, a autora nega a assinatura aposta no contrato apresentado pelo requerido (ID 172544743 - Pág. 136/153) bem como a titularidade da conta bancária aberta em seu nome para o recebimento dos valores relativos aos empréstimos contraídos.

Com efeito, não obstante a não realização da prova pericial por inércia do banco requerido quanto ao pagamento dos honorários periciais, é nítida a divergência entre as assinaturas constante no contrato apresentado pelo requerido e aposta na Procuração e documentos juntados com a inicial. Vejamos (ID 172544743 - Págs. 150/152 e 24/25):

Além disso, restou reconhecido por sentença transitada em julgado na Ação no 0003637-45.2016.8.11.0024, movida pela autora contra o banco no qual foram depositados e movimentados os valores tomados em empréstimo, a origem fraudulenta da conta bancária aberta em nome da autora, consoante se verifica abaixo:

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços bem como a ilegalidade dos descontos efetuados sobre o benefício da autora.

Ora, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a apelante de responsabilidade pelo dano à autora, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a demandada exigir maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois responde de forma objetiva nos casos de fraude envolvendo cartões de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

Por outro lado, quanto à
repetição do indébito em dobro
, razão assiste à instituição financeira.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor, e no caso embora a parte autora tenha efetuado o pagamento das faturas, não restou comprovada a má-fé da requerida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, a autora não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada, devendo a sentença ser reformada para que
a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora ocorra na forma simples.

Com relação ao
pedido subsidiário
da parte demandada para
devolução do valor depositado na conta da autora
, sequer merece ser conhecido.

Isto porque tal questão já foi resolvida nos autos da Ação no
0003637-45.2016.8.11.0024, no qual foi reconhecido não ter sido a autora quem recebeu e movimentou os valores depositados na conta bancária criada em seu nome.

No tocante ao
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passível de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, há de se ressaltar que autora teve deduzido de seu benefício, cujo valor já é módico, por mais de um ano, valor relativo a empréstimo realizado de forma fraudulenta em seu nome, precisando socorrer-se ao Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos.

Nestas circunstâncias, tem-se que a situação vivenciada pelo autor certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Por fim, no tocante o pedido recursal da autora,
para confirmação da tutela concedida em sede de agravo de instrumento, quanto à fixação de multa cominatória e condenação do banco ao pagamento da astreinte, não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

No caso, embora com atraso, a obrigação fora cumprida (ID 172544743 - Pág. 134), uma vez que os descontos cessaram, não havendo motivo para confirmação da aplicação da multa na sentença, proferida anos depois de terem cessado os descontos, sobretudo no valor requerido pela autora de R$ 281.500,00 (duzentos e oitenta e um mil e quinhentos reais).

Na hipótese, a condenação ao pagamento da multa cominatória, além de desvirtuar a sua finalidade, implicaria em enriquecimento ilícito da parte autora, razão pela qual há de ser mantida a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da parte autora
e
dou parcial provimento ao recurso do banco requerido
para reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora ocorra na forma simples.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023